Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado
2. Constatado que o houve erro material no acórdão, a existência do vício apontado enseja a correção do julgado, com o acolhimento das retificações apontadas pela parte embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem modificação do julgado.